Tribunal: TJBA
Processo: 0516912-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516912-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNICE SILVA MARCELINO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENCARGOS MORATÓRIOS LÍCITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança relativa a contrato de empréstimo pessoal consignado, condenando a parte ré ao pagamento do débito contratado, com incidência de encargos moratórios e honorários advocatícios. O contrato foi firmado em 17/02/2017, no valor de R$ 3.637,25, parcelado em 96 vezes de R$ 727,45, tendo a inadimplência ocorrido já na primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,10% ao mês, diante da alegação de abusividade, bem como a validade dos encargos moratórios e da caracterização da mora da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% ao mês) está ligeiramente acima da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação (2,04% ao mês, segundo o Banco Central), não se revelando discrepância relevante a justificar a intervenção judicial.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, devendo-se comprovar vantagem manifestamente excessiva ou onerosidade desproporcional.

5. No caso concreto, não há demonstração de abusividade nem de onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, tampouco elementos que indiquem desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada à parte ré.

6. A cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios (1% ao mês) e multa contratual (2%) é válida quando expressamente pactuada e dentro dos limites legais, desde que não haja cumulação indevida (bis in idem), o que não ocorreu no caso.

7. Não restou comprovada falha da instituição financeira que justificasse a exclusão da mora, sendo ônus do devedor assegurar a continuidade dos descontos consignados ou buscar alternativas para o adimplemento.

8. A inércia da parte ré após a primeira parcela adimplida, sem qualquer tentativa de regularização contratual, reforça a configuração da mora e a legitimidade da cobrança.

9. A sentença analisou adequadamente os elementos dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

10. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, conforme art. 85, § 11º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0516912-70.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
EUNICE SILVA MARCELINO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)